Tribunal: STF
Processo: RE 1334628
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO DE TERRENOS DE MARINHA. POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL DOS INTERESSADOS OU NECESSIDADE DE SUA INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 11 DO DECRETO-LEI N° 9.760/1946, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 11.481/2007. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MANIFESTAÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.